Tribunal: TJSP
Processo: 1501435-05.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, à mitigação da pena (fixação da base no mínimo, redução da fração de exasperação na segunda fase, decote de majorantes ou redução do índice de aumento). Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado que, em comparsaria e armado, abordou vítimas em via

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, à mitigação da pena (fixação da base no mínimo, redução da fração de exasperação na segunda fase, decote de majorantes ou redução do índice de aumento). Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado que, em comparsaria e armado, abordou vítimas em via pública e levou-as até a escadaria de um morro, onde as manteve, na condição de reféns, com a liberdade restringida por três horas, tempo necessário para retirada da carga roubada do veículo, o qual, posteriormente, foi abandonado. Dinâmicas da conduta e das investigações adequadamente esclarecidas pela prova oral. Acusado reconhecido por uma das vítimas durante toda a persecução (a segunda, apesar de não o ter reconhecido durante a instrução, ressaltou a validade e higidez do ato efetuado na fase inquisitiva). Validade dos relatos da vítima e de policiais. Precedentes. Eventual inobservância do disposto no art. 226, do CPP (recomendações), que, de todo o modo, não gera invalidade alguma. Jurisprudência superior. Negativa lacônica corretamente afastada.

2. Duas primeiras fases do cálculo. A) Base adequadamente fixada. Personalidade desvirtuada corretamente afirmada diante dos seguintes aspectos: existência de longa pena a cumprir, oriunda de diversas condenações, todas, ao que parece, insuficientes para a criação de freios inibitórios, bem como adequadas repressão e ressocialização, e cometimento do delito ora em exame na condição de foragido. Decurso de tempo que não inibe "maus antecedentes". É possível de valoração, como "maus antecedentes", condenações passadas em julgado há mais de cinco anos, posto que o decurso do período depurador apenas inibe o reconhecimento da "reincidência", na dicção do artigo 64 do CP. Precedentes deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara. "Direito ao esquecimento" não reconhecido. Observância ao princípio da individualização das penas. Art. 5o, XLVI. Questão, ao menos, atualmente controvertida, na pendência de julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, prevalecendo, assim, entendimento motivado do Julgador no caso concreto. B) Legítima eleição de índice qualificado. Multirreincidência que justifica maior rigor no apenamento. Índice de 1/3, frisa-se, escolhido diante da específica circunstância, expressamente indicada, que não é excessivo. Precedentes.

3. Terceira fase do cálculo. A) Adequado reconhecimento da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ e da C. Câmara. Notícia de desafetação da matéria pelo C. STJ. B) Causa de aumento da restrição de liberdade perfeitamente caracterizada. A manutenção da vítima do roubo sob o poder do agente, quando já subjugada, configura a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, V, do CP, pouco importando se a restrição tenha curta duração. Basta que a vítima seja mantida em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante, ainda que breve o suficiente para assegurar o resultado exitoso do crime a que se propuseram os agentes, evitando imediata perseguição ou flagrante durante a prática do delito, interrompendo sua consumação. Vítimas que permaneceram na condição de refém na escadaria de um morro, sob a direção de uma arma de fogo, por significante período, aproximadamente 03 (três) horas, sem possibilidade de fuga, consoante por elas confidenciado, enquanto a carga era retirada do veículo de transporte, o qual foi abandonado, e levada para lugar desconhecido, com evidente intuito de assegurar o êxito da subtração. Restrição de liberdade, frisa-se, completamente desnecessária para a consumação do crime. C) Fração eleita que não comporta redução. Acréscimo, diante do concurso de três majorantes, de 5/12, fração esta que é a mínima reconhecida para a particular situação. Precedentes da C. Câmara.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501435-05.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ARMANDO
MAIA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
preservada, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.2/29
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501435-05.2017.8.26.0562.
Apelante: ARMANDO MAIA GOMES (Dra. Tânia Cristina Oliveira dos
Santos, Defensora Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Luciana Castello Chafick Miguel.
Comarca: Santos.
VOTO no 16.369.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso visando à absolvição por falta de
provas ou, subsidiariamente, à mitigação da
pena (fixação da base no mínimo, redução da fração
de
exasperação
na
segunda
fase,
decote
de
majorantes ou redução do índice de aumento).
Descabimento.
1. Condenação legítima. Acusado que, em
comparsaria e armado, abordou vítimas em via
pública e levou-as até a escadaria de um
morro, onde as manteve, na condição de
reféns, com a liberdade restringida por três
horas, tempo necessário para retirada da carga
roubada do veículo, o qual, posteriormente, foi
abandonado. Dinâmicas da conduta e das
investigações
adequadamente
esclarecidas
pela prova oral. Acusado reconhecido por uma
das vítimas durante toda a persecução (a
segunda, apesar de não o ter reconhecido durante a
instrução, ressaltou a validade e higidez do ato
efetuado na fase inquisitiva). Validade dos relatos
da vítima e de policiais. Precedentes. Eventual
inobservância do disposto no art. 226, do CPP
(recomendações), que, de todo o modo, não gera
invalidade alguma. Jurisprudência superior.
Negativa lacônica corretamente afastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.3/29
2. Duas primeiras fases do cálculo. A) Base
adequadamente
fixada.
Personalidade
desvirtuada corretamente afirmada diante dos
seguintes aspectos: existência de longa pena a
cumprir, oriunda de diversas condenações,
todas, ao que parece, insuficientes para a
criação
de
freios
inibitórios,
bem
como
adequadas repressão e ressocialização, e
cometimento do delito ora em exame na
condição de foragido. Decurso de tempo que
não inibe “maus antecedentes”. É possível de
valoração,
como
“maus
antecedentes”,
condenações passadas em julgado há mais de
cinco anos, posto que o decurso do período
depurador apenas inibe o reconhecimento da
“reincidência”, na dicção do artigo 64 do CP.
Precedentes deste E. Tribunal, inclusive desta
C. Câmara. “Direito ao esquecimento” não
reconhecido. Observância ao princípio da
individualização das penas. Art. 5o, XLVI.
Questão, ao menos, atualmente controvertida,
na pendência de julgamento de Recurso
Extraordinário
com
repercussão
geral
reconhecida,
prevalecendo,
assim,
entendimento motivado do Julgador no caso
concreto. B) Legítima eleição de índice
qualificado.
Multirreincidência
que
justifica
maior rigor no apenamento. Índice de 1/3, frisa-
se,
escolhido
diante
da
específica
circunstância, expressamente indicada, que
não é excessivo. Precedentes.
3. Terceira fase do cálculo. A) Adequado
reconhecimento da majorante objetiva. Para a
configuração da majorante do emprego de
arma é prescindível a apreensão e a realização
de perícia no artefato utilizado no crime,
podendo ser comprovado o efetivo uso do
instrumento por outros meios de prova, tal
como a oral (no caso, declarações das vítimas).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.4/29
Precedentes do C. STJ e da C. Câmara.
Notícia de desafetação da matéria pelo C. STJ.
B) Causa de aumento da restrição de liberdade
perfeitamente caracterizada. A manutenção da
vítima do roubo sob o poder do agente, quando
já subjugada, configura a causa de aumento
prevista no art. 157, §2o, V, do CP, pouco
importando se a restrição tenha curta duração.
Basta que a vítima seja mantida em poder dos
agentes por tempo juridicamente relevante,
ainda que breve o suficiente para assegurar o
resultado
exitoso
do
crime
a
que
se
propuseram os agentes, evitando imediata
perseguição ou flagrante durante a prática do
delito, interrompendo sua consumação. Vítimas
que permaneceram na condição de refém na
escadaria de um morro, sob a direção de uma
arma
de
fogo,
por
significante período,
aproximadamente
03
(três)
horas,
sem
possibilidade de fuga, consoante por elas
confidenciado, enquanto a carga era retirada
do veículo de transporte, o qual foi abandonado, e levada para lugar desconhecido, com evidente intuito de
assegurar o êxito da subtração. Restrição de
liberdade,
frisa-se,
completamente
desnecessária para a consumação do crime.
C) Fração eleita que não comporta redução.
Acréscimo,
diante
do
concurso
de
três
majorantes, de 5/12, fração esta que é a
mínima reconhecida para a particular situação.
Precedentes da C. Câmara.
Negado provimento.
VISTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.5/29
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado ARMANDO MAIA GOMES contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito
da 5a Vara Criminal do Foro e Comarca de Santos (publicada em
05 de abril de 2.018 data de liberação nos autos digitais).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante e o corréu Edgar Valério Gomes Junior foram
denunciados, por infração ao artigo 157, §2o, incisos I, II e V,
do Código Penal, porque, no dia 26 de outubro de 2.016, nas
circunstâncias
de
espaço
ali
delineadas,
previamente
ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de
fogo, e restrição de liberdade, subtraíram, em proveito
comum, uma carga de queijos, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), de propriedade de “Laticínios Rubi” (fls. 135/138 denúncia
recebida em 03 de outubro de 2.017, fls. 149/150).
De acordo com a denúncia, naquela data, a
vítima Robson, condutor do veículo da empresa de entrega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.6/29
de mercadorias, aguardava no veículo a volta do entregador
Leandro. Assim que ele retornou, foram abordados por
ARMANDO, o qual sacou uma arma e anunciou o roubo,
dizendo “não reage é um assalto” (“sic”), enquanto Edgar se
aproximou pelo outro lado e também falou “não reage” (“sic”).
ARMANDO tomou a direção da van, colocou Robson e
Leandro no banco do passageiro, e Edgar foi em outro
veículo, seguindo-os. ARMANDO parou o veículo atrás do
cemitério do Saboó, e obrigou as vítimas a subirem o Morro,
sob ameaça, onde estas foram mantidas privadas de
liberdade, sentadas na escadaria do morro. A privação da
liberdade das vítimas durou aproximadamente três horas.
Em seguida, ARMANDO recebeu uma ligação e libertou as
vítimas, afirmando que o veículo roubado estava no pé do
Morro. As vítimas não localizaram o veículo, sendo este
recuperado por policiais cerca de 15 (quinze) dias após os
fatos, já sem a carga, no Largo do Machado. Os corréus
foram reconhecidos pelas vítimas por fotografia (fls. 17 e 19),
bem como sua ação delituosa foi gravada por câmeras de
segurança existentes no local (fls. 22/28).
O processo foi desmembrado em relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.7/29
ao correu Edgar (vide termo de audiência de fls. 453/437).
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código
Penal, às penas privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 09
(nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e de multa, no importe de 19 (dezenove)
diárias, cada qual no piso legal, denegado o recurso em
liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 16/04/2018 (certidão de fls. 491).
Pretende, o apelante, em síntese, ser
absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal), destacando não ser possível afirmar autoria no
ato de reconhecimento pessoal efetuado na fase inquisitiva
diante de inobservância da norma de regência (artigo 226, do
Código
de
Processo
Penal). Subsidiariamente, pugna pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.8/29
mitigação da pena, com (i) fixação da base no mínimo,
impugnando, neste tópico, especificamente, valoração, sob a
pecha de “maus antecedentes”, de processos em trâmite e
condenações transitadas em julgado há mais de 05 (cinco)
anos, ressaltando ser aplicável dito período depurador (artigo
64, inciso I, do Código Penal); (ii) redução da fração de aumento, na
segunda fase, pela reincidência, para 1/6 (um sexto); (iii)
decote das majorantes do emprego de arma e da restrição de
liberdade, ou, ao menos, (iv) redução da fração de aumento
para o mínimo (fls. 510/534).
Contrarrazões às fls. 538/547 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 571/576).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.9/29
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
reconhecimento de pessoa “Positivo” (fls. 17 e 19), destacando-
se as provas documental (imagens obtidas pelo sistema de vigilância, fls.
22/28) e oral, esta realizada durante a instrução.
Impertinente pedido de absolvição. Em
que pese ter, ARMANDO, negado a prática do roubo quando
interrogado em juízo (mídia armazenada no servidor na polícia preferiu
o
silêncio,
fls.
122), apontando para situação de falsa
incriminação, é certo que a prova judicializada demonstrou,
sobejamente, a autoria dele. As vítimas da grave ameaça
descreveram, com precisão e tal como relatado, a
dinâmica dos fatos; Robson reconheceu ARMANDO
durante toda a persecução, ao passo que Leandro,
apesar de não o apontar em juízo, afirmou a validade e
higidez do reconhecimento realizado na fase policial;
características dele, ora apelante, foram descritas pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.10/29
vítimas, e, de fato, são compatíveis (fls. 389/399 e 400/412);
ARMANDO era o indivíduo magro, com depressões nas
bochechas
(“chupadas”).
Demonstraram
elas,
vítimas,
seriedade e responsabilidade no trato com a ação; relataram
a dinâmica da ação de maneira fidedigna; nada omitiram,
tampouco contradição foi detectada. Destaca-se o
reconhecimento sincero pelas duas, até porque uma não
apontou nenhum dos corréus (Leandro) e a outra reconheceu
apenas ARMANDO (Robson). Se houvesse intenção de
incriminar
arbitrariamente,
certamente
ambos
seriam
reconhecidos. Policiais Civis, por outro lado, relataram a
dinâmica das investigações, confirmando que os dois corréus
foram efetivamente reconhecidos pelas vítimas; Dr. Pedro
dos Anjos, Delegado de Polícia, afirmou ter presenciado o
reconhecimento realizado por Robson e por Leandro, bem
como ter procedido à oitiva dos dois ofendidos, ao passo que
o investigador João Carlos Hipolito Adiego esclareceu como
o veículo de uma das vítimas foi recuperado (fls. 413/421 e mídia
armazenada no servidor). A análise da prova não permite outra
conclusão que não seja pela idoneidade, tal como, ademais,
é reconhecida pela remansosa jurisprudência (cf., vg. STJ -
Agravo Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial, rel. Min.
Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162 MS,
Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u. e; TJ-SP Apelação Criminal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.11/29
no 0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara Criminal Extraordinária,
rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v. e Apelação Criminal no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.). E, frisa-se, nada foi
produzido, efetivamente, para infirmá-la. Difícil crer,
reconhece-se, que alguém assacaria séria acusação à esmo,
ainda mais no verificado no caso, diante da coesão e
coerência dos relatos das vítimas e testemunhos dos
policiais, a afastar situação de falsa incriminação, aqui
inadvertidamente alegada, frisando-se que animosidade
nenhuma restou evidenciada. Importante destacar que a
defesa não apresentou elementos concretos para impugnar a
prova realizada; nem sequer apresentou contradita. E note
que a defesa nada acabou produzindo em benefício de
ARMANDO, o qual, em interrogatório judicial, se limitou a
negar ter praticado os fatos articulados na denúncia,
mencionando ter sido falsamente acusado pelos policiais.
Releva observar, ainda, que ARMANDO optou pelo silêncio
quando oportunizado interrogatório na fase inquisitiva. Longe
de se interpretar o silêncio em desfavor do apelante, o que é
terminantemente proibido pelo artigo 186, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, forçoso concluir a incongruência
da atitude em se tratando de pessoa supostamente inocente,
envolvida em acusação forjada, que certamente se valeria da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.12/29
primeira oportunidade para se defender. Note que nem
mesmo eventual inobservância do disposto no artigo 226, do
Código de Processo Penal norma que, em verdade, traz
recomendações (cf., vg. STJ “Habeas Corpus” no 120.834 RJ,
Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 20/10/2009, v.u.) quando
da realização do procedimento de reconhecimento de
pessoas durante a fase investigativa (destaca-se que, ao menos,
uma pessoa foi colocada ao lado dos corréus, vide autos de fls. 17 e 19), é
capaz de ilidir juízo positivo de culpa, diante da idônea prova
oral
realizada,
destacando-se,
vez
mais,
sincero
reconhecimento efetuado por Robson em juízo, o qual,
obviamente, não seria fruto de falsa incriminação ou de
induzimento por parte dos policiais. A lacônica negativa,
então, manifestamente falsa, jamais poderia prevalecer
frente à robusta prova acusatória, que bem traduziu a
verdade “formal” dos fatos e, frisa-se, não foi
devidamente infirmada. Daí que imperiosa era, deveras, a
condenação de ARMANDO, ficando rechaçada, destarte, a
tese absolutória por falta de provas.
Passa-se, então, a analisar a dosimetria de
penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.13/29
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Assim, demonstrada a autoria e materialidade do delito, passo
à individualização da pena. Como se depreende da certidão das execuções
criminais (fls. 208/211 e 237/346), o acusado é multireincidente, abandonou
o regime semiaberto em 20/05/2016 e regrediu diante da falta grave,
praticando o crime em tela na sequência. As penas impostas pelas
condenações transitadas em julgado em seu desfavor não estão próximas
da extinção pelo cumprimento, algumas nem mesmo tiveram início. A
ousadia e praticar roubos de carga, aparentemente em série, ostentando a
qualidade de procurado da justiça e com considerável pena remanescente,
demonstram que o acusado tem a personalidade voltada para o crime.
Assim, considerando a personalidade do acusado, nos termos do artigo 59
do Código Penal, aumento a pena base em um sexto (1/6), resultando na
reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa. Como já adiantado, o réu é
multireincidente específico (fls. 208/211 e 237/346) e, considerando a
quantidade e periculosidade dos crimes que compõe sua vida criminal
pregressa - dentre eles um roubo qualificado pela lesão corporal grave e um
latrocínio, aumento a pena em um terço, que resultará na reprimenda de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa. Sobre o tema: (...) Em face da incidência de três
majorantes previstas nos incisos do parágrafo 2o, do artigo 157, do Código
Penal e do legislador ter traçado limites de aumento variáveis (de 1/3 a 1/2),
deve ser respeitada certa proporcionalidade, uma vez que se trata de
conduta mais grave do que aquela agravada de apenas uma das
circunstâncias. Neste sentido: (...) É parâmetro relativo, mas que deve servir
de norte ao julgador nesta fase da dosimetria da pena, acompanhada do seu
fundamento, nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: “O
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.14/29
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. Como
anteriormente adiantado, o crime de roubo praticado com empego de arma
de fogo e o concurso de agentes merece exasperação da pena além no
mínimo legal e, “ in casu”, entendo ser razoável a proporção traçada para
as duas majorantes. Com efeito, o porte de arma de fogo é crime autônomo
e seria punido isoladamente, caso o roubo não fosse praticado, sendo
inequívoca a periculosidade reconhecida pelo próprio legislador. Ainda, da
mesma forma, o concurso de agentes é meio por certo mais intimidador e,
diante do maior controle do grupo, garante a maior probabilidade da
consumação do crime. É, pois, agravante genérica que impõe o aumento
para todos os crimes desprovidos de uma causa de aumento ou
qualificadora com este elemento normativo. Assim, em razão do concurso
de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade das
vítimas que ultrapassou o tempo razoável para a subtração dos bens, fixo o
aumento em 5/12 (cinco doze avos), que aplicado à pena-base, totaliza a
pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
e ao pagamento de 19 (dezenove) diasmulta. Fixo o regime fechado para
inicial cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, § 2o, "a" e § 3o, do
Código Penal, pois o réu é multireincidente e o roubo é crime, que
intranquiliza toda a sociedade, a qual exige resposta enérgica, com a qual
não são compatíveis os regimes mais brandos de cumprimento de pena.
Cumpre ressaltar que o roubo com emprego de arma de fogo é crime que
vem galgando posições alarmantes nas estatísticas criminais e que, pelas
diversas empreitadas criminosas mal sucedidas, traz insegurança e
intranqüilidade aos homens de bem. Por tais fundamentos, deverá o
acusado ficar afastado do convívio social. Ademais, a jurisprudência já
consagrou que (...) O unitário dos dias-multa foi fixado no mínimo legal,
tendo em conta as condições econômicas dos réus que, ao que consta, não
gozam de elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o
unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época
dos fatos, corrigido monetariamente desde então. Diante do exposto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.15/29
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu
ARMANDO MAIA GOMES, qualificado nos autos, a pena privativa de
liberdade de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, e ao pagamento
de 19 (dezenove) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no
artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal. No tocante à detração
penal, isso deve ser apreciado pelo Juízo competente das Execuções
Penais. A alteração levada a efeito no § 2o, do art. 387 do Código de
Processo Penal, no tocante ao instituto da detração, é de duvidosa
constitucionalidade,
por
aparente
violação
dos
princípios
da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), do juiz natural (art. 5o, LIII,
da CF/88) e da isonomia (art. 5o, caput, CF/88). O merecimento do
condenado integra os requisitos para sua promoção de regime, sendo
crucial à individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugere uma interpretação mais superficial do novo § 2o,
do art. 387, do Código de Processo Penal, dependendo do preenchimento
dos requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. A reforma empreendida
pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do Código Penal, de tal
sorte que a fixação de regime inicial ainda deve considerar
obrigatoriamente, além da pena aplicada, se foram ou não preenchidas as
condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. Em
razão do exposto, o desconto da pena cumprida pelo acusado deverá ser
mesmo apreciado pelo Juízo das Execuções Penais. Nego ao réu o direito
de recorrer em liberdade, pois ele permaneceu preso durante a instrução
processual, devendo, pois, continuar recolhido após a prolação da sentença
condenatória, já que, se antes mesmo do julgamento do mérito ele estava
cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a
condenação, pois: “seria incongruente que o réu preso provisoriamente em
virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-
vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi
posto em liberdade pelo mais' (RT 504/339).” (fls. 474/477).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.16/29
Base adequadamente fixada. Logo se
percebe que houve genuína análise de personalidade do
apelante, também diante de informações do histórico
carcerário. Aspectos como a existência de longa pena a
cumprir, oriunda de diversas condenações, todas, ao que
parece, insuficientes para a criação de freios inibitórios, bem
como adequadas repressão e ressocialização, até porque
cometeu o delito ora em exame na condição de foragido,
despontaram
na
análise,
indicando,
de
maneira
insofismável, personalidade desvirtuada. Tudo, frisa-se,
não poderia deixar de ser valorado quando da fixação da
pena, nos termos do artigo 59, do Código Penal. Pelo
existente, todas as condenações valoradas, quer na primeira,
quer na segunda fase, são definitivas, encontrando-se, como
já colocado, ARMANDO, à época, em cumprimento das
correspondentes penas (cita-se, dentre os registros constantes,
condenações por i
latrocínio, com trânsito em julgado para as partes em
28/01/2002; ii roubo majorado, com trânsito em julgado para as partes em
11/06/2010; iii por porte de drogas para uso pessoal, com trânsito em julgado
para as partes em 22/04/2013; iv por furto, com trânsito em julgado para as
partes em 13/05/2013; v por latrocínio, com trânsito em julgado para as partes
em 01/02/2010 e; vi por roubo tentado, com trânsito em julgado para as partes
em 02/08/2016, vide Certidões de fls. 208/211 e 237/244). Destacando,
então, que o período depurador (artigo 64, inciso I, do Código Penal)
somente tem o condão de afastar a reincidência e não de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.17/29
inibir os maus antecedentes, surgindo inadmissível, no
particular, dada a relevância da circunstância, de valoração
obrigatória
para
adequada
reprovação,
em
estrita
observância ao princípio constitucional da individualização
da pena (artigo 5o, inciso XLVI), que deve ser concretizado, o
“direito ao esquecimento”, aqui não reconhecido, portanto,
bem como, de todo o modo, ser a questão, atualmente, no
mínimo, controvertida, vez que que Recurso Extraordinário
(registro no 593.818 SC), com repercussão geral reconhecida, que
tem por objeto a matéria, ainda não foi julgado pelo C.
Supremo
Tribunal
Federal,
prevalecendo,
portanto,
convencimento motivado do Julgador no caso concreto,
ressaltando-se,
porque
pertinente,
não
destoar,
da
jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive desta C.
Câmara, o entendimento aqui comungado (cf., vg. TJ-SP -
Apelação Criminal no 0002101-64.2017.8.26.0535, 9a Câmara de
Direito Criminal, rel. Magistrada Fátima Gomes, j. 03/10/2019, v.u.;
Apelação Criminal no 1500752-63.2018.8.26.0616, 9a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 05/09/2019, v.u.;
Apelação Criminal no 0030353-55.2012.8.26.0114, 3a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Amado de Faria, j. 05/11/2013, v.u. e;
Apelação Criminal no 0035555-74.2013.8.26.0050, 11a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 05//02/2014, v.u.). Certo,
é, portanto, que não há de se cogitar de fixação da base
no mínimo, nada existindo, destarte, para reparar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.18/29
particular. Noutro giro, irregularidade nenhuma se verificou
na eleição de fração qualificada para exasperação da pena
na segunda fase do cálculo, até porque em consonância com
melhor orientação (cf. v.g., STJ - “Habeas Corpus” no 305029 SP,
Quinta Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25/11/2014, v.u. e TJ-SP
Apelação Criminal no 0055185-19.2013.8.26.0050, 3a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j.
26/08/2014, v.u., e Apelação Criminal no 0006495-52.2006.8.26.0066,
1a Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci,
j.
30/08/2013,
v.u.),
diante
da
verificada
multirreincidência
específica,
expressamente
apontada, como não poderia deixar de ser, como fator de
maior rigor no apenamento.
E não era caso de decote da majorante
objetiva.
Com efeito, “permissa venia”, o melhor
entendimento jurisprudencial é no sentido de que é
prescindível a apreensão ou perícia da arma empregada na
empreitada delituosa para a sua incidência, podendo ser
comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios
de prova, por exemplo, a oral, tal como verificado na espécie,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.19/29
pelas declarações das vítimas
-
daí
porque
inaplicável a Lei no 13.654/18, mais gravosa as quais
asseguraram que a dupla portava legítimo revólver. Interessante, a respeito, os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO PRATICADO COM USO DE ARMA DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS
MEIOS DE PROVA. CABIMENTO. ACÓRDÃO QUE
DESTOA DO ENTENDIMENTO DO STJ. REGIME
SEMIABERTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VAGA
EM
ESTABELECIMENTOCOMPATÍVEL.
PRISÃO
DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que a caracterização da majorante do emprego de
arma de fogo prescinde da apreensão e realização
de perícia no artefato utilizado na prática do crime
de roubo, se por outros meios de prova estiver
evidenciado o seu emprego.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, na
contramão desse entendimento, afastou a majorante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.20/29
da utilização de arma porque o artefato não sofreu
perícia.
3. Caracteriza constrangimento ilegal a submissão do
apenado a regime mais grave, de restrição de
liberdade, do que aquele a que foi condenado ou faz
jus em razão de progressão prisional.
4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.”
(STJ
Agravo Regimental no Recurso Especial no
1284164 RS, Quinta Turma, rel. Min. Adison Vieira
Macabu, j. 22/05/2012, v.u.);
“PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE FACA
OU ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
E
DE
EXAME
PERICIAL.
POTENCIALIDADE
LESIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE
PENA. POSSIBILIDADE. ERESP N.o 961.831/RS.
PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO COM BASE NO
FIRME E COESO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato de não ter havido a perícia na arma
utilizada no roubo não impede a caracterização da
majorante,
sobretudo
quando
devidamente
comprovado o seu efetivo uso na ação criminosa,
sendo esse dado suficiente à incidência da causa
de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, I,
do Código Penal.
2. O firme e coeso depoimento da vítima é, por si
só, hábil a comprovar o emprego da arma de fogo
no delito de roubo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.21/29
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ
Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no
309909 DF, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
11/06/2013, v.u.).
Em especial, desta C. Câmara:
“Roubos duplamente majorados. Condenação na
origem. Materialidade e autoria demonstradas pelo
reconhecimento realizado pela vítima com segurança.
Palavras dos agentes públicos que corroboram o
conjunto probatório. Negativa do increpado que restou
isolada.
Conjunto
probatório
que
comprova
a
responsabilidade do apelante. Emprego de arma de
fogo que restou demosntrado. Desnecessidade de
apreensão e perícia do artefato empregado na ação.
Precedentes do C. STF e E. STJ. Restrição de
liberdade. Exordial acusatória que descreve a
conduta. Hipótese de emendatio libelli. Manutenção
da fração imposta na terceira etapa da reprimenda.
Circunstâncias evidenciadas nos autos que justificam
a elevação no patamar eleito na origem. Recurso
desprovido.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0049154-07.2018.8.26.0050, 9a Câmara de Direito
Criminal,
rel.
Des.
Costabile
e
Solimene,
j.
28/02/2019, v.u.);
”ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
Sentença
condenatória Apelo da defesa com preliminares de
nulidade do reconhecimento pessoal realizado em
delegacia e falta de intimação do réu quanto a
audiência em juízo. - No mérito, postula a absolvição
do réu por insuficiência probatória
Apelo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.22/29
Ministério Público requerendo a fixação de regime
fechado para início do cumprimento de pena

Preliminares afastadas Nulidades inexistentes O
artigo 226 do CPP apresenta mera recomendação
quanto
ao
reconhecimento

Reconhecimento
realizado
com
a
supervisão
das
autoridades
constituídas, na fase investigativa, bem como em
juízo
Preliminar de nulidade por ausência de
intimação
do
réu
para
comparecimento
em
interrogatório
Réu que foi intimado em audiência
anterior, saindo intimado da audiência subsequente
Mérito
Materialidade e autoria demonstradas

Dosimetria da pena bem fixada
Reconhecimento
das qualificadoras Emprego de arma de fogo bem
caracterizado pela prova oral, sendo desnecessária
sua
apreensão

Modificação
do
regime
de
cumprimento de pena Regime fechado estabelecido
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO,
DESPROVIDO O DA DEFESA.”(TJ-SP
Apelação
Criminal no 0004283-81.2017.8.26.0451, 9a Câmara
de Direito Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid
Sammarco, j. 11/04/2019, v.u.).
Ainda:
a
Apelação
no
0001135-17.2017.8.26.0466, de relatoria de Sua Excelência,
o Des. Silmar Fernandes, julgada em 28/03/2019, votação
unânime.
Releva observar, ainda que se trate de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.23/29
processo de réu preso, recente desafetação da matéria em
Recurso Especial que desafia a atual jurisprudência da
Corte, acima indicada (registrados sob os nos. 1.708.301 e 1.711.986,
ambos oriundos do Estado de Minas Gerais).
Tampouco, da majorante da restrição de
liberdade. Importante destacar que as vítimas foram
mantidas na condição de refém, na escadaria de um morro,
sob a mira de uma arma de fogo, por significante período,
aproximadamente 03 (três) horas, de forma completamente
desnecessária para a consumação do crime, enquanto a
carga era retirada do veículo de transporte, o qual foi
abandonado, e levada para lugar desconhecido, com
evidente intuito de assegurar o êxito da subtração.
É certo que a lei não estipula duração
mínima para a restrição da liberdade, bastando, para o
reconhecimento da majorante em comento, que a vítima seja
mantida em poder dos agentes por tempo juridicamente
relevante, ainda que breve o suficiente para evitar imediata
perseguição ou flagrante durante a prática do delito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.24/29
interrompendo sua consumação, exatamente o que se
pretendeu na espécie, com clara privação de liberdade das
vítimas, que evidentemente foram mantidas subjugadas na
escadaria do morro, sem possibilidade de fuga, consoante
por elas confidenciado, de modo a assegurar o êxito da
subtração. Pela privação da liberdade por aquele interregno,
portanto, plenamente cabível a respectiva majorante,
adequadamente reconhecida, conclui-se, na espécie.
A talho de foice, vem o escólio de Júlio
Fabbrini Mirabete: “É qualificado o roubo, quando o agente
mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade (inc. V
acrescentado pela Lei 9.426, de 24.12.1996). A privação de liberdade
do ofendido pode ser meio elemento ou elemento do roubo, perdendo
o seqüestro a sua autonomia. Entretanto, considerando a maior
gravidade do fato, decidiu o legislador que o fato merece mais severa
apenação por essa circunstância. Ainda que de breve duração, desde
que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer
ofendido qualifica o crime de roubo. Caso a privação da liberdade seja
desnecessária para a consumação do roubo, permanecendo após
subtração consumada, configura-se o concurso material de crimes”.
(in Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 1999, p. 990).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.25/29
Concorrentes,
assim,
três
majorantes
(“emprego de arma”, “concurso de agentes” e “restrição de liberdade”,
destacando-se que o reconhecimento da segunda, igualmente comprovada pela
prova oral, não foi objeto de impugnação), excesso nenhum se
verificou no aumento da pena em 5/12 (cinco doze avos), em
consonância com consolidado entendimento desta C.
Câmara
(cf.,
v.g.,
TJ-SP
-
Apelação
Criminal
no
0000333-82.2018.8.26.0466, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Sérgio
Coelho,
j.
25/07/2019,
v.u.;
Apelação
Criminal
no
0000180-30.2018.8.26.0537, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Sérgio Coelho, j. 14/02/2019, v.u. e a Apelação Criminal no
0001509-79.2018.8.26.0019, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Silmar Fernandes, j. 28/03/2019, v.u.), fração esta, frisa-se,
considerada como mínima.
Não é demais destacar que a situação não
se confunde com indevida responsabilização objetiva. O
próprio rol do artigo 157, §2o, do Código Penal, deixa claro,
de forma objetiva (taxativa, sem dúvidas), as circunstâncias que
tornam mais grave o delito, daí que, presente uma ou mais
delas, tal situação deve, obrigatoriamente, se refletir na pena.
Obviamente que, se nada de anormal surge em quaisquer
das hipóteses, um mínimo deve ser respeitado. Assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.26/29
portanto, perfeito um mínimo para casos em que estão
presentes uma, duas, três ou, enfim, todas as majorantes
previstas. Obviamente que, de tal forma, se graduará, de
forma justa e legal, a gravidade concreta da conduta. Apenas
se qualquer uma das hipóteses, no caso concreto, suplantar
uma espécie de normalidade na sua caracterização,
justificando
aumento
maior,
independentemente
da
existência de outras majorantes, aí sim, a fundamentação
deverá ser específica, não deixando dúvidas a respeito.
Cumpre-se, portanto, o princípio da individualização da pena,
o que, no caso, se observou a contento.
Em relação ao regime inicial de cumprimento
da pena, excesso nenhum se verificou, na medida em que o
montante global superior a 08 (oito) anos torna a escolha
pelo fechado obrigatória (STJ “Habeas Corpus” no 250291 SP,
Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014,
v.u.; STJ “Habeas Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 16/06/2011, v.u. e; TJ-SP
Apelação Criminal no
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já se
impunha, de qualquer modo, nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal, pela gravidade concreta do crime, com clara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.27/29
demonstração de ousadia e periculosidade do acusado
que, como visto, na condição de foragido, em comparsaria,
cometeu grave delito patrimoniai, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, abordando as
vítimas, à luz do dia, em via pública e restringindo a liberdade
delas, tendo premeditado tudo, não se podendo olvidar,
ainda,
da
multirreincidência
específica
e
do
tumultuado histórico prisional dele.
Pautado o regime, também, em razão das
circunstâncias pessoais do agente e dos crimes (critério
subjetivo, pois) não há de se cogitar em aplicação do disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
obviamente indiferente o tempo de prisão provisória para sua
fixação, devendo o acusado pleitear, perante o douto
Magistrado das Execuções Criminais, competente para tanto,
na sequência lógica dos fatos, progressão de regime.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.28/29
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação, também, por
crime doloso cometido com grave ameaça, com imposição
de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos, além,
evidentemente, da reincidência específica (artigo 44, incisos I e
II e §3o, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie há de ser mantida
a prisão preventiva do acusado, decretada, no caso, na
forma dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal,
no curso da ação, quando do recebimento da incoativa (fls.
49/153), destacando, agora, ao lado das circunstâncias que
justificam a medida extrema, ainda presentes, consoante
adequadamente motivado, na forma do artigo 387, §1o,
daquele Código, a concretização do duplo grau de jurisdição,
eis que não dotado de efeitos infringentes o único recurso,
em tese, ainda possível (embargos declaratórios), inexistindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501435-05.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 16.369.29/29
possibilidade, bom salientar em arremate, de substituição por
outras cautelares, haja vista que claramente insuficientes,
frente a manifesta periculosidade do acusado, extraível
do próprio crime cometido e de sua vida pregressa, que
deve, então, aguardar o trânsito em julgado da condenação
preso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR